Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715688-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MORA DEMARCO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0715436-85.2020.8.07.0001 já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 17.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR